Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Partindo-se da premissa inequívoca de que a relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes está submetida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469, STJ), cumpre examinar a questão à luz dos princípios e regras ali elencados, notadamente quanto à observância de um dos direitos básicos na relação de consumo: o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços” (art. 6o, inciso III, do CDC).

2. No caso em apreço, considerando que a autora/agravada teve os serviços de assistência à saúde cancelados, sem que lhe tenha sido previamente informado pela operadora do plano de saúde, impõe-se manter a vigência contratual, conforme determinado pela julgadora de primeiro grau, ao menos até a resolução de mérito nos autos da ação originária.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.